Tribunal: CARF
Processo: 10880.961351/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961351/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.074 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
GRUPO IBMEC EDUCACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO
(PAPEL).VEDAÇÃO.
Uma vez não observadas as exceções para apresentação em papel,
estabelecidas pelas Instruções Normativas da Receita Federal, tal como a IN
900/2008, restam não declaradas as compensações constantes de DComps
retificadoras assim protocolizadas, com o contencioso devendo ser instaurado
no feito onde não se admitiu as referidas retificadoras, consoante o rito
processual aplicável legalmente estabelecido.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Em não tendo restado caracterizado prejuízo ao sujeito passivo e/ou a
ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto no.
70.235, de 1972, de se descartar a ocorrência da nulidade arguída.
IRRF. RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se a contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos ou comprovação
alternativa que comprove a efetiva retenção.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Tanto a diligência como a perícia não se destinam a suprir comprovação falha
ou inexistente pela parte a quem incumbe o ônus probatório na forma
legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa reservada ao esclarecimento de
conhecimentos específicos ordinariamente não compreendidos na esfera do
saber do julgador e necessários para o deslinde do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, exclusivamente para vedar a cobrança em duplicidade entre os
débitos presentes nas DCOMPs analisadas no âmbito do presente processo (DCOMPs de nos.
20337.30673.270607.1.7.02-2270 e 00459.67573.270607.1.3.02-8304) e os débitos analisados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961351/2011-45
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

no
âmbito
dos
seguintes
processos:
10880.961352/2011-90,
10880.924524/2011-44,
16306.000036/2011-50 e 16306.000033/2011-16.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Declarações de Compensação apresentadas por GRUPO IBMEC
EDUCACIONAL S.A., antiga VERIS EDUCACIONAL S/A, CNPJ 04.298.309/0001-60,
(DCOMPs
nos.
20337.30673.270607.1.7.02-2270,
de
e-fls.
02
a
98,
e
00459.67573.270607.1.3.02-8304 – e-fls. 368 a 382), com as quais pretendia compensar débitos
de PIS, COFINS e IRRF apurados nas competências de 2004, 2005 e 2006, valendo-se para tanto
de direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2003 pela
sucedida, IBMEC EDUCACIONAL S.A., CNPJ 03.041.580/0001-53, (SN Sucedida IRPJ AC
2003).
2. Consoante Despacho Decisório de e-fl. 102 e 104 a 117, restou confirmado: a)
do montante de retenções alegadas de R$ 213.161,83, somente um valor de R$ 202.031,43 e b)
dos alegados pagamentos de estimativa, no valor de R$ 420.097,85, nenhum montante foi
confirmado, fazendo assim com que, do valor pleiteado de R$ 633.226,53 a título de SN IRPJ
AC 2003, só tivesse sido reconhecido como direito creditório um montante de R$ 202.031,43.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
15.08.2011 (e-fl. 103), apresentou, em 14.09.2011 (e-fl. 119), manifestação de inconformidade
de e-fls. 119 a 225 e anexos (de e-fls. 226 a 1.123), a partir da qual, foi prolatado, em
23.10.2017, o Acórdão DRJ/CTA no. 06-60.754, de e-fls. 1.126 a 1.139, onde se julgou
improcedente a referida manifestação. A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
INCOMPETÊNCIA DAS DRJ PARA RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP E
PROLAÇÃO DE DESPACHOS DECISÓRIOS.
Porque incumbidas apenas do julgamento do contraditório resultante de
inconformismo contra o despacho decisório previamente exarado, falece
competência às DRJ para determinar retificações em PER/DCOMP e editar
despacho decisório, com novos fundamentos, decorrente de nova análise dos
fatos.
DECLARAÇÕES
RETIFICADORAS
EM
PAPEL
NÃO
ADMITIDAS.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DO PEDIDO.
A patente inviabilidade material das declarações retificadoras apresentadas em
papel pela interessada, malgrado a decisão sobre sua admissibilidade haver
sido tomada após a decisão proferida no Despacho Decisório contestado, não
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

tem o condão de interferir com a não homologação dos débitos pleiteados dada
a sua insubsistência intrínseca.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos ao conhecimento da
Turma pelo sujeito passivo, pois tais decisões não constituem normas
complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos
colegiados sem que uma lei lhes atribuísse eficácia normativa, na forma do art.
100, II, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 06.03.2018 (cf. e-fl. 1.145), a
contribuinte apresentou, em 05.04.2018 (cf. e-fl. 1.148), Recurso Voluntário de e-fls. 1.149 a
1.228, onde aduz, em breve síntese, a seguinte argumentação e pedido:
a) Especificamente em relação às DCOMPs de nos. 20337.30673.270607.1.7.02-
2270 e 00459.67573.270607.1.3.02-8304, objeto do presente processo administrativo, a
Recorrente informa que apurou a necessidade de retificação de débitos, visto que alguns já
haviam sido declarados anteriormente e outros foram informados com erro material quanto ao
valor envolvido, bem como a necessidade de substituição do crédito a ser utilizado nas
compensações, diante da insuficiência do crédito apontado inicialmente nessas DCOMPs
eletrônicas;
b) Diante de tal constatação, e com o principal intuito de sanear as Declarações de
Compensação apresentadas com sucessivos equívocos, a Recorrente apresentou em papel, em
30.04.2009 e 11.05.2009, novas declarações, que retificaram praticamente todas aquelas
originais e retificadoras apresentadas anteriormente em via eletrônica e que constam na base de
dados da RFB;
c) Dentre tais novas Declarações de Compensação estão aquelas retificadoras das
DComps nos. 20337.30673.270607.1.7.02-2270 (apresentada como retificadora da DCOMP no
13842.64535.150604.1.3.02-0373) e 00459.67573.270607.1.3.02-8304, que são objeto do
despacho decisório ora recorrido;
d) Ou seja, ressalta que o despacho decisório que deu origem ao presente processo
administrativo analisou as Declarações de Compensação nos. 20337.30673.270607.1.7.02-2270
(retificadora) e 00459.67573.270607.1.3.02-8304 (original), que envolviam débitos de PIS,
COFINS e IRRF, mas que foram retificadas em abril e maio de 2009 por meio de 7 (sete)
Declarações de Compensação, entregues via formulário em papel (e-fls. 384 a 416), que não
haviam sido apreciadas oportunamente;
e) Em relação à DCOMP no. 20337.30673.270607.1.7.02-2270, a Recorrente
informou que os débitos de PIS e COFINS nela declarados, referentes ao período de apuração de
maio de 2004, foram informados com valores inexatos. Tal inexatidão de valores é, inclusive,
constatada a partir da DCTF relativa ao 2o. trimestre de 2004, que apontou os corretos valores
apurados para tal competência a título das referidas contribuições (e-fls. 909 a 922);
f) Ou seja, diante de tais inexatidões materiais identificadas na declaração dos
débitos de PIS e COFINS referentes ao período de apuração de maio de 2004, a DCOMP no.
20337.30673.270607.1.7.02-2270
foi
integralmente
substituída
pelas
Declarações
de
Compensação apresentadas por meio de formulários em papel entregues na RFB em 30.04.2009
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

e 11.05.2009, dando origem aos Processos Administrativos nos. 11610.003593/2009-41 (e-fls.
384 a 387) e 11610.003905/2009-16 (e-fls. 389 a 391), da seguinte forma:
f.1) A nova Declaração de Compensação entregue em 30.04.2009, que deu origem
ao Processo Administrativo no. 11610.003593/2009-41 (e-fls. 384 a 387), manteve os débitos de
Contribuição ao PIS e COFINS não cumulativos referentes ao período de apuração de maio de
2004, tendo tão somente diminuído o valor dos débitos informados para refletir o exato montante
apurado a título das referidas contribuições para o período. No mais, foi mantido o mesmo
crédito de saldo negativo de IRPJ da sucedida (CNPJ no. 03.041.580/0001-53), apurado no ano-
calendário de 2003 (DIPJ 2004), a ser utilizado para homologação das compensações,
parcialmente reconhecido por meio do despacho decisório. Ressalta que, considerando o exato
valor dos débitos declarados por meio da DCOMP papel objeto do Processo Administrativo no.
11610.003593/2009-41, que substituiu a DCOMP no 20337.30673.270607.1.7.02-2270, chega-se
à inevitável conclusão de que seria necessária a utilização de menos crédito para a quitação dos
débitos de PIS e COFINS objeto da DCOMP retificadora apresentada em 30.04.2009;
f.2) Ainda em relação à DComp no. 20337.30673.270607.1.7.02-2270, afirma que
a nova Declaração de Compensação, entregue em 11.05.2009, que deu origem ao Processo
Administrativo no. 11610.003905/2009-16 (e-fls. 388 a 391), manteve os débitos de Contribuição
ao PIS e COFINS sobre o faturamento, referentes ao período de apuração de maio de 2004,
tendo diminuído o valor do débito de COFINS informado originalmente para refletir o exato
montante apurado e declarado para o período (para o débito de PIS foi mantido o mesmo valor já
declarado) e também alterado o crédito de saldo negativo a ser utilizado para a homologação das
compensações, passando a constar saldo negativo de IRPJ da sucedida apurado no ano-
calendário de 2002 (DIPJ 2003). Assim, defende que, embora tenha se operado a homologação
dessas compensações declaradas na DCOMP no. 20337.30673.270607.1.7.02-2270, há de se
observar que a mesma foi substituída por DCOMP em papel que alterou o saldo negativo
utilizado para a homologação das compensações e diminuiu o valor do débito de COFINS
faturamento declarado, que havia sido informado em valor diverso daquele efetivamente apurado
para o período;
g) Adiciona, ainda à celeuma relacionada à 1a. DComp (no.
20337.30673.270607.1.7.02-2270), o fato de que os débitos apurados na competência de maio de
2004 a título de PIS (faturamento e não-cumulatividade) e COFINS (não-cumulatividade) foram
declarados não apenas na DComp no. 20337.30673.270607.1.7.02-2270, na qual foram
homologados, mas também declarados nas DComps no. 11362.92028.270607.1.7.02-8766
(retificadora da DComp no. 03701.91775.200505.1.3.02-5390) e 10035.85372.270607.1.3.02-
5827, ambas objeto do Processo Administrativo no. 10880.961352/2011-90 (vide e-fls. 495 a
511), onde foram também homologados (o que demonstra o seu pagamento em duplicidade),
bem como, consoante já anteriormente relatado, nas DCOMPs papel apresentadas em 30.04.2009
e 11.05.2009, que deram origem aos Processos Administrativos nos. 11610.003593/2009-41 e
11610.003905/2009-16, que estavam pendentes de apreciação;
h) Ou seja, quanto à DComp em papel objeto do Processo no.
11610.003905/2009-16, relata que ali foram excluídos os débitos de PIS e COFINS (não-
cumulatividade) referentes ao período de apuração de maio de 2004, justamente porque tais
débitos já haviam sido corretamente declarados na DCOMP no. 11362.92028.270607.1.7.02-
8766 (retificadora da DCOMP no. 03701.91775.200505.1.3.02-5390), objeto do Processo
Administrativo no. 10880.961352/2011-90, que foi posteriormente retificada por DCOMP papel
apresentada em 30.04.2009 tão somente para alterar o crédito originalmente atrelado à
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

compensação (que era, naquela DComp , o SN IRPJ apurado pela mesma sucedida, mas para o
AC 2002) dando origem ao Processo Administrativo no. 11610.003593/2009-41, atualmente
pendente de apreciação;
i) Quanto à 2a. DComp em litígio, (de no. 00459.67573.270607.1.3.02-8304),
também alega que grande parte dos débitos ali originalmente informados foram declarados com
inexatidões materiais que deram origem a retificações realizadas por meio de Declarações de
Compensação apresentadas por meio de formulários em papel entregues na RFB em 30.04.2009,
quando ainda não havia sido apreciada a DCOMP original apresentada, dando origem aos
Processos Administrativos nos. 11610.003593/2009-41 (e-fls. 384 a 387), 11610.003594/2009-95
(e-fls. 393 a 396), 11610.003596/2009-84 (e-fls. 398 a 401), 11610.003598/2009-73 (e-fls. 403 a
406), 11610.003590/2009-15 (e-fls. 408 a 411) e 11610.003599/2009-18 (e-fls. 413 a 416);
j) Detalha, através dos itens 19 a 23 de seu Recurso, as alterações promovidas
pelas referidas DComp em papel supra em relação à DComp no. 00459.67573.270607.1.3.02-
8304, que assim se resumem:
j.1) no âmbito dos Processos Administrativos nos. 11610.003593/2009-41,
11610.003594/2009-95 e 11610.003596/2009-84 foram mantidos os mesmos fatos geradores
para os débitos de PIS, COFINS e IRRF, tendo tão somente ajustado alguns dos valores para
refletir exatamente o montante dos débitos apurados para cada competência, mantido o mesmo
crédito de saldo negativo de IRPJ da sucedida (CNPJ no. 03.041.580/0001-53), apurado no ano-
calendário de 2003 (DIPJ 2004);
j.2) no âmbito dos Processos Administrativos nos. 11610.003598/2009-73,
11610.003590/2009-15 e 11610.003599/2009-18, foram mantidos os mesmos fatos geradores
para os débitos de PIS e COFINS, tendo-se ajustado alguns dos valores para refletir exatamente
o montante dos débitos apurados e declarados para cada competência, bem como alterado o
crédito de saldo negativo a ser utilizado para a homologação das compensações, passando a
constar:
(i) Processo Administrativo no. 11610.003598/2009-73: Saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2005 (DIPJ 2006), no valor de R$ 274.897,61;
(ii) Processo Administrativo no. 11610.003590/2009-15: Saldo negativo de CSLL
da sociedade sucedida Ibmec Educacional S.A. (CNPJ no. 03.041.580/0001-53) apurado no ano-
calendário de 2003 (DIPJ 2004), no valor de R$ 164.092,68; e,
(iii) Processo Administrativo no. 11610.003599/2009-18: Saldo negativo próprio
de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003 (DIPJ 2004), no valor original de R$ 89.642,64,
informado na DCOMP papel no valor remanescente de R$ 79.838,31.
k) Por fim, relata novamente a declaração em duplicidade de débitos, agora
constantes da DComp 00459.67573.270607.1.3.02-8304, em relação aos analisados para fins de
homologação no âmbito do Processo 10880.961352/2011-90, a saber: j.1) débitos apurados nas
competências de abril (COFINS faturamento) e junho (PIS e COFINS não-cumulatividade) de
2004; j.2) débito apurado na competência da 3a semana de fevereiro de 2005 a título de IRRF;
j.3) débito apurado na competência de agosto de 2004 a título de COFINS (faturamento); j.4)
débito apurado na competência de setembro de 2004 a título de COFINS (faturamento) e j.5)
débito apurado na competência de maio de 2005 a título de PIS (faturamento);
l) Defende, assim, que a análise detalhada das diversas Declarações de
Compensação (originais e/ou retificadoras apresentadas em via eletrônica ou papel) apresentadas
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

em nome da Recorrente, que envolvem débitos de PIS e COFINS apurados nos exercícios de
2004, 2005 e 2006, demonstra a declaração dos mesmos débitos em DComps diversas e a não
apreciação das DComps papel retificadoras, que ressalta terem sido apresentadas antes da
emissão do Despacho Decisório. Ressalta a análise, pela RFB, de DComps que não
contemplavam a última retificadora apresentada, bem como a análise dos mesmos débitos
apresentados em DComps distintas, o que implicou na cobrança ou mesmo pagamento em
duplicidade dos débitos declarados;
m) Entende, assim, imprescindível que seja feita nova análise da suficiência do
crédito de saldo negativo de IRPJ da sucedida referente ao ano-calendário de 2003 (DIPJ 2004),
em razão de todos os equívocos cometidos em relação aos demais débitos declarados nas
DComps em litígio, posteriormente retificadas via DCOMPs em papel, inclusive para a alteração
do crédito a ser utilizado na compensação, que utilizaram tal crédito de saldo negativo,
posteriormente alterado pelas DCOMPs papel para contemplar outros créditos diversos;
n) A seguir, traça histórico de seus pedidos deduzidos quando da manifestação de
inconformidade protocolizada, reproduzindo em síntese, no corpo de seu Recurso (vide e-fls.
1.158 a 1.162), os fundamentos da decisão recorrida e passa a atacá-los, na forma a seguir
detalhada;
o) Quanto à jurisprudência administrativa apresentada em sede de manifestação de
inconformidade, defende que as decisões administrativas são fontes do Direito, podendo ser
utilizadas como forma de aplicação da norma e do Direito Tributário. Alega, então, que o
entendimento trazido pelo acórdão recorrido quanto à suposta impossibilidade de consideração
da jurisprudência administrativa ventilada pela ora Recorrente merece imediata reforma, de
modo que os precedentes apresentados em favor do direito da ora Recorrente sejam sopesados e
considerados na análise do presente processo administrativo;
p) Alega que as informações contidas no Despacho Decisório eram absolutamente
insuficientes para a correta compreensão da motivação da expedição do despacho decisório,
sendo este, portanto, carecedor de fundamentação. Ressalta que o despacho decisório não
apresenta um relatório que explique a origem da compensação ou que analise os fundamentos do
crédito ou um campo de justificativa para a parcial ou não confirmação da retenção. Tampouco
há um capítulo voltado à fundamentação do despacho que especifique as supostas
incongruências encontradas e que confira amparo legal à conclusão alcançada pela RFB;
q) Defende a necessidade de obediência aos princípios constitucionais do
contraditório, ampla defesa e motivação, citando o art. 31 do Decreto no. 70.235, de 1972, e o art.
2o. e 50 da Lei no. 9.784, de 1999, e que, no caso de negativa de compensação, a suposta
ilegalidade do procedimento adotado pelo contribuinte deverá ser minuciosamente descrita na
decisão e amparada pela base legal pertinente;
r) Argumenta, assim, pela falta de fundamentação do Despacho Decisório em
litígio, citando excerto de Acórdão oriundo da DRJ/Rio de Janeiro onde se decretou a nulidade
do Despacho Decisório, para concluir que o despacho decisório é nulo porque desprovido de
fundamentação adequada que permitisse ao contribuinte o pleno exercício de seu direito de
defesa, insurgindo-se contra o posicionamento da autoridade julgadora de 1a. instância e
pugnando pelo reconhecimento de nulidade do ato, tal como já havia feito em sede de
manifestação de inconformidade;
s) Alega que ainda que os contribuintes consigam, de alguma forma, apresentar
defesas quanto a despachos decisórios carecedores de fundamentação, não se pode transpor tal
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

vício, sob pena de se aplaudir a ilegalidade de atos administrativos que vêm se tornando cada vez
mais corriqueiros. Argumenta que somente após o cancelamento, por parte deste Conselho, de
despachos administrativos ilegais tal prática se encerrará e os contribuintes não mais terão de
adivinhar a motivação de despachos decisórios eletrônicos que apenas trazem números e
nenhuma explicação. Dessa forma, a alegada nulidade do despacho decisório levantada pela
Recorrente não pode ser afastada pelo acórdão a quo tão somente porque foi apresentada defesa
em face da decisão;
t) A seguir, defende a nulidade do despacho decisório agora em razão da
existência de Declarações de Compensação retificadoras apresentadas em papel e não apreciadas
oportunamente, que também foi rejeitada pelo acórdão recorrido;
u) Faz referência às razões pelas quais foram apresentadas Declarações de
Compensação retificadoras, em via papel, em que momento e, ainda, as alterações que foram
feitas (na forma já aqui relatada), tudo a legitimar tais documentos e permitir sua análise pela
autoridade fiscal competente após a declaração de nulidade do despacho decisório proferido.
Ressalta que quando das retificações em papel, a DCOMP retificadora no.
20337.30673.270607.1.7.02-2270, e também a DCOMP no. 00459.67573.270607.1.3.02-8304
(original), ainda estavam pendentes de análise pela autoridade fiscal competente, consoante
previsto pelo art. 77 da Instrução Normativa reguladora do instituto da compensação e
jurisprudência administrativa oriunda do CARF que colaciona;
v) Quanto aos débitos em litígio, a Recorrente esclarece que a declaração em
duplicidade não tem o condão de inviabilizar a compensação dos referidos débitos, nos valores
corretos informados, sobretudo considerando que nesse caso as DCTFs (e-fls. 909 a 979)
apontam o exato valor dos débitos apurados para cada um dos períodos de apuração, bem como a
sua compensação realizada a partir das DCOMPs nos. 13842.64535.150604.1.3.02-0373 (original
retificada pela DComp 20337.30673.270607.1.7.02-2270) e 00459.67573.270607.1.3.02-8304,
retificadas pelas DCOMPs papel entregues em 11.05.2009 e 30.04.2009;
w) Defende que o erro no preenchimento de uma declaração, quando muito,
representa o descumprimento de uma obrigação acessória. É ilógico e desprovido de qualquer
fundamentação considerar que referido descumprimento teria o condão de inviabilizar a
compensação em exame. Entende que a Receita Federal do Brasil tem o dever de retificar de
ofício as declarações de contribuinte quando forem identificados erros, citando o art. 147 do
CTN;
x) Ressalta novamente que, no presente caso, justamente diante da verificação de
inexatidões materiais contidas nas DCOMPs nos. 20337.30673.270607.1.7.02-2270 e
00459.67573.270607.1.3.02-8304, consistentes na indevida indicação dos valores/competências
dos débitos a compensar e/ou dos créditos a serem utilizados nas compensações, a Recorrente
tempestivamente, em abril de 2009, providenciou a retificação de tais Declarações de
Compensação para o correto apontamento dos valores dos créditos e débitos envolvidos em cada
uma das compensações. E tudo antes do despacho decisório que deu origem ao presente
processo;
y) Repete-se, estabelecendo como motivação para as Declarações de
Compensação em papel o fato de que a Recorrente estava sob fiscalização da Receita Federal do
Brasil para apuração de valores divergentes declarados em DIPJ, Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (“DACON”) e Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(“DCTF”) em relação ao PIS e COFINS dos anos-calendário de 2004 e 2005, o que a impediu de
utilizar o Programa PER/DCOMP. Entende que, diante de tal motivo, jamais tais Declarações de
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

Compensação poderiam ser consideradas como não declaradas e, portanto, inexistentes no
mundo jurídico;
z) Ressalta a ocorrência de prejuízo, pelo fato da não consideração das
declarações em papel dar origem à cobrança de débitos que se mostram ilegítimos e ao não
reconhecimento de créditos efetivamente existentes em favor do contribuinte. Defende que,
ainda que não aceitas as retificações das Dcomps em lide, seria dever de ofício da administração
retificar de ofício referidos documentos fiscais, em atenção aos débitos corretamente declarados
nas suas respectivas DCTFs, conforme artigo 147, parágrafos 1o. e 2o. do CTN;
aa) Assim, claro está que inexiste razão para a não homologação da compensação
objeto do presente processo administrativo, uma vez que existia crédito suficiente disponível
para a sua quitação, conforme demonstrado desde a Manifestação de Inconformidade, citando,
por fim, a necessidade de observância ao princípio da verdade material, conforme doutrina e
jurisprudência que colaciona aos autos;
bb) Defende, assim, que as novas Declarações de Compensação apresentadas em
30.04.2009 em retificação às DCOMPs nos. 20337.30673.270607.1.7.02-2270 (retificadora da
DCOMP no 13842.64535.150604.1.3.02-0373) e 00459.67573.270607.1.3.02-8304 deveriam ter
sido anexadas às Declarações de Compensação eletrônicas retificadas, para sua análise em
conjunto, tal como determina o artigo 76, parágrafo único da Instrução Normativa RFB no.
900/2008;
cc) Entende que, obviamente, tal situação também revela a nulidade do despacho
decisório proferido, visto que para a correta análise da compensação dos débitos de PIS,
COFINS e IRRF declarados nas DCOMPs nos. 20337.30673.270607.1.7.02-2270 (retificadora da
DCOMP no. 13842.64535.150604.1.3.02-0373) e 00459.67573.270607.1.3.02-8304, deveriam
ser avaliados os créditos e débitos apontados pela Recorrente nas Declarações de Compensação
entregues em abril de 2009;
dd) Ou seja, defende que o Despacho foi lavrado a partir de premissa equivocada
para negar a compensação pleiteada pelo contribuinte, já que desconsiderou as DCOMPs
retificadoras legitimas e tempestivamente apresentadas e, assim, indispensável o retorno dos
autos à origem, para que a autoridade competente profira novo despacho decisório com análise
das Declarações de Compensação originais, retificadoras eletrônicas e retificadoras via papel
entregues em abril e maio de 2009, com a sua total homologação, a partir das razões de mérito
que aduz a seguir;
ee) Quanto ao mérito, inicialmente ressalta que nas DCOMPs em papel, entregues
em 30.04.2009 e 11.05.2009 e que deram origem aos Processos Administrativos nos.
11610.003905/2009-16 (e-fls. 389 a 392) e 11610.003599/2009-18 (e-fls. 413 a 416), é apontado
o seguinte crédito a suportar as compensações: (i) Processo Administrativo no
11610.003905/2009-16 (crédito de saldo negativo de IRPJ da sociedade sucedida, CNPJ no.
03.041.580/0001-53, apurado no ano-calendário de 2002 (exercício de 2003 – DIPJ 2003), no
valor original de R$ 531.432,13; e, (ii) Processo Administrativo no. 11610.003599/2009-18:
crédito de saldo negativo próprio de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003 (exercício de 2004
– DIPJ 2004) no valor original de R$ 89.642,64;
ff) Assim, considerando a substituição das DCOMPs nos
20337.30673.270607.1.7.02-2270 (retificadora da DCOMP no 13842.64535.150604.1.3.02-
0373) e 00459.67573.270607.1.3.02-8304 (original), imperiosa não apenas a declaração de
nulidade do Despacho Decisório ora recorrido que as analisou, mas, também, a imediata análise
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

das DCOMPs papel que deram origem aos Processos Administrativos nos. 11610.003905/2009-
16 e 11610.003599/2009-18, a partir do crédito nelas informado, cuja integralidade tenta
demonstrar em tópicos a seguir;
gg) Salienta que o SN IRPJ da sucedida apurado para o ano-calendário de 2002
(1o. novo direito creditório) já foi objeto de avaliação por meio do despacho decisório objeto do
Processo Administrativo no. 10880.961352/2011-90, para a seguir defender que na Manifestação
de Inconformidade a Recorrente trouxe toda a fundamentação pertinente para dar legitimidade à
parcela de composição do crédito de saldo negativo citado, mas o acórdão recorrido deixou de
analisar a questão, omitindo-se em relação ao fundamento de defesa trazido pela Recorrente.
Entende que essa omissão implica na total nulidade do acórdão da DRJ, que deixou de se
pronunciar e analisar ponto nodal de defesa da Recorrente, em nítida afronta aos princípios
constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e motivação dos atos a Recorrente;
hh) Ainda quanto a este direito creditório, alega que embora não tenha localizado
os DARFs comprobatórios do pagamento das estimativas que contribuíram para a formação do
saldo negativo de IRPJ da sucedida no ano-calendário de 2002, de modo afastar de maneira
irrefutável o não reconhecimento parcial dos valores quitados, em relação a esse aspecto deve ser
observado o princípio da verdade material, de modo que seria imprescindível a conversão do
julgamento em diligência para a produção de prova pericial contábil, tal como oportunamente
requerido na Manifestação de Inconformidade mas ilegitimamente indeferido pelo acórdão
recorrido, de modo a possibilitar a validação do o crédito de saldo negativo de IRPJ da sociedade
sucedida apurado no ano-calendário de 2002 no valor de R$ 531.432,13;
ii) Já quanto ao direito creditório alegado no âmbito da retificadora em papel
objeto do Processo no. 11610.003599/2009-18, saldo negativo próprio de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2003 (exercício de 2004 – DIPJ 2004) no valor original de R$ 89.642,64 (2o. novo
direito creditório), alega que que o mesmo já foi analisado nos autos do Processo Administrativo
no. 10880.924524/2011-44, no qual restou parcialmente reconhecido e está sendo questionado;
jj) Ressalta que, por meio da análise conjunta da DCOMP no.
29132.83311.131006.1.7.02-4786 (vide e-fls. 980 a 1123) e da DIPJ 2004 apresentada pela
Recorrente (e-fl. 641 e ss.), é possível verificar a identidade das informações relacionadas à
totalidade do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003 (total informado), de
modo que o valor indicado na Declaração de Compensação é o mesmo valor indicado na DIPJ
2004 (fichas 12A e 53 da DIPJ 2004 supra). No entanto, as parcelas de imposto sobre a renda
retido na fonte que o compõem não se assemelham na sua totalidade, mas que tais divergências
não são suficientes para desnaturar o crédito pleiteado;
kk) Apresenta como evidência o valor constante do Livro Razão (alegadamente
anexado entre as e-fls. 1.080 a 1.123, sem que tal alegação reste comprovada), de R$ 76.626,25,
argumentando que pode ser adotado como forte indício de que os lançamentos existentes nos
registros contábeis da Recorrente são capazes de demonstrar a totalidade, ou ao menos parte, das
parcelas que compõem as retenções na fonte não confirmadas/parcialmente confirmadas pelo
despacho decisório recorrido, ressaltando que também no cruzamento dos dados informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (“DIRF”) e
respectivos DARFs pagos, a Receita Federal tem condições de verificar as parcelas do crédito
que compõem o saldo negativo próprio apontado pela Recorrente;
ll) Salienta, todavia, que mesmo a ausência de informação correspondente/correta
na DIRF da fonte pagadora ou mesmo a não identificação do DARF correspondente com o
pagamento dos valores retidos não é suficiente para desnaturar seu direito, para, ao final,
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

defender que, a fim de que sejam apurados todos os valores que envolvem a compensação
declarada no Processo Administrativo no 11610.003599/2009-18, é imprescindível a conversão
do julgamento em diligência para a produção de prova pericial contábil, tal como oportunamente
requerido na Manifestação de Inconformidade mas ilegitimamente indeferido pelo acórdão
recorrido, de modo a possibilitar sejam verificados os registros contábeis não apenas da
Recorrente, mas sobretudo das fontes pagadoras, com o intuito de aferir todos os números do
crédito apontado, diante das alegações e esclarecimentos contidos neste recurso;
mm) A seguir, passa, na forma a seguir detalhada, a tecer considerações acerca da
Correta Apuração do Crédito de Saldo Negativo de IRPJ da Sucedida, apurado para o ano-
calendário de 2003), informado pela Recorrente e analisado pelo Despacho Decisório combatido,
após breve histórico da composição do referido Saldo Negativo e das parcelas confirmadas e não
confirmadas em sede de Despacho Decisório e assim mantidas pelo Acórdão de Manifestação de
Inconformidade;
nn) Inicialmente, faz notar a identidade das informações relacionadas à totalidade
do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003 (total informado), ressaltando que
em o valor indicado na Declaração de Compensação é o mesmo valor indicado na DIPJ 2004
(fichas 12A e 53 da DIPJ de e-fls. 767 e ss.), ressalvando porém que eventuais divergências
apuradas entre informações constantes na DCOMP e na DIPJ em relação às parcelas que
compõem o saldo negativo de IRPJ utilizado como crédito pelo contribuinte não são suficientes
para desnaturar o crédito;
oo) Defende que embora tenha envidado os necessários esforços para a
localização dos documentos comprobatórios das retenções na fonte em litígio, de modo afastar
de maneira irrefutável o não reconhecimento parcial da retenção do IRRF que compõe o saldo
negativo apurado para o período, essa não apresentação do documento comprobatório da
arrecadação não tem o condão de desnaturar o crédito apontado pela Recorrente, citando o
princípio da verdade material de forma a pugnar apurar pela verificação, pelo Fisco, de todos os
elementos que envolvem a tributação, de modo a assegurar o direito do contribuinte à
compensação dos valores que lhe são devidos, a partir das parcelas do crédito que compõem o
saldo negativo próprio apontado pela Recorrente;
pp) Ressalta possível que as retenções na fonte não conformadas podem não ter
sido corretamente informadas na DIRF 2004 apresentada por cada uma das fontes pagadoras,
que muitas vezes preenchem tal declaração de maneira incorreta ou imprecisa, entendendo
imprescindível a necessária conversão do julgamento em diligência para a produção de prova
pericial contábil, pedido negado pelo Acórdão recorrido, de modo a possibilitar sejam
verificados os registros contábeis não apenas da Recorrente, mas sobretudo das fontes pagadoras,
com o intuito de aferir todos os números da compensação materializada em tais DCOMPs, diante
das alegações e esclarecimentos contidos neste recurso;
qq) Já em relação aos pagamentos das estimativas realizados em fevereiro, março,
abril e maio de 2003, alega que, embora na Manifestação de Inconformidade a Recorrente tenha
trazido toda a fundamentação pertinente para dar legitimidade a essa parcela de composição do
crédito de saldo negativo, o acórdão recorrido deixou de analisar a questão, omitindo-se em
relação ao fundamento de defesa trazido pela Recorrente, e assim, que essa omissão implica na
total nulidade do acórdão da DRJ;
rr) Ressalta que tais estimativas estão devidamente identificadas na DIPJ 2004
(ano-calendário 2003) retificadora apresentada em nome da sociedade sucedida Ibmec
Educacional S.A. (CNPJ no 03.041.580/0001-53) em 30.12.2008 (e-fls. 767 e ss.);
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

ss) A seguir, novamente defende que que embora tenha envidado os necessários
esforços para a localização dos documentos comprobatórios das quitações de estimativa, a não
apresentação do documento comprobatório da arrecadação não tem o condão de desnaturar o
crédito apontado pela Recorrente, citando o princípio da verdade material, de forma a pugnar
apurar pela verificação, pelo Fisco, de todos os elementos que envolvem a tributação, de modo a
assegurar o direito do contribuinte à compensação dos valores que lhe são devidos;
tt) Também aqui entende imprescindível a necessária conversão do julgamento em
diligência para a produção de prova pericial contábil, pedido negado pelo Acórdão recorrido, de
modo a possibilitar a análise da extinção dos débitos das estimativas apuradas em janeiro,
fevereiro, março e abril de 2003 e quitadas mediante pagamento via DARF/compensação, diante
das alegações e esclarecimentos contidos neste recurso;
uu) A seguir, se insurge contra o posicionamento do recorrido no sentido de que
todas as retificações de declarações apresentadas pelo contribuinte no ano-calendário de 2009 ou
mesmo em sede de manifestação de inconformidade se mostram improfícuas face à prescrição na
forma do artigo 168, I do CTN;
vv) Acerca do tema, esclarece, em contraposição ao acórdão recorrido, que esses
créditos, objeto das retificadoras em papel controladas no âmbito dos processos
11610.003599/2009-18 e 11610.003905/2009-16 (respectivamente, saldo negativo próprio de
IRPJ referente ao ano-calendário 2003 e saldo negativo de IRPJ da sucedida referente ao ano-
calendário de 2002), já haviam sido por ela apontados para utilização em outras Declarações de
Compensação entregues dentro do prazo de 5 (cinco) anos, transmitidas à RFB em 15.06.2004
(DCOMP no 13842.64535.150604.1.3.02-0373, que apontou saldo negativo próprio de IRPJ
referente ao ano-calendário 2003 decorrente de IRRF, e foi posteriormente retificada pela
DCOMP no 20337.30673.270607.1.7.02-2270) e 27.06.2007 (e-fls. 981 e ss. – DCOMP no
11362.92028.270607.1.7.02-8766, que apontou crédito de saldo negativo de IRPJ da sucedida
referente ao ano-calendário de 2002);
ww) Rejeita a ocorrência de prescrição ainda que se considere, para fins de
contagem do prazo de restituição do crédito de saldo negativo de IRPJ, a data da Declaração de
Compensação apresentada em formulário de papel (30.04.2009 e 11.05.2009), uma vez que, em
seu entender, o termo a quo para contagem do prazo de prescrição para recuperação do crédito
de saldo negativo é o mês seguinte ao prazo final para entrega da DIPJ;
xx) A propósito, defende que o sujeito passivo não apura o saldo negativo no dia
31 de dezembro, nem no primeiro dia do ano-calendário seguinte, mas sim quando de sua
declaração fiscal e, assim, o termo inicial para contagem do prazo para restituição do crédito de
saldo negativo de IRPJ corresponde ao mês seguinte ao prazo fatal para entrega da DIPJ, citando
jurisprudência do CARF a propósito;
yy) Assim, uma vez que, para o caso dos autos, a data fixada para a entrega da
DIPJ 2004 (ano-calendário de 2003) foi 30.06.2004 e a Recorrente apresentou sua DIPJ 2004 em
16.06.2004 (DIPJ original), em 30.04.2009, é evidente que entre o termo inicial e a data da
entrega da nova DCOMP não transcorreram 5 (cinco) anos, de modo que restam absolutamente
afastadas quaisquer dúvidas concernentes à tempestividade do pleito de restituição em relação ao
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003;
zz) Em relação ao risco de cobrança de débitos em duplicidade, embora na
Manifestação de Inconformidade a Recorrente tenha trazido toda a fundamentação pertinente
para dar suporte a tal possibilidade, o acórdão recorrido deixou de analisar a questão, omitindo-
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

se em relação ao fundamento de defesa trazido pela Recorrente, argumentando que essa omissão
implica na total nulidade do acórdão da DRJ;
aaa) Expressa receio de que receio de que os débitos objeto da compensação
controvertida neste processo administrativo são, em parte, os mesmos discutidos no Processo
Administrativo Fiscal no. 19515.006147/2009-88, gerado a partir da impugnação aos autos de
infração decorrentes do MPF no 0819000/06001/2008, para os quais foi apresentada Impugnação
pela Recorrente. Cita como exemplo que os débitos de PIS referentes aos períodos de apuração
de julho e setembro de 2004, bem como os débitos de COFINS referentes aos períodos de
apuração de abril e junho de 2004, os quais constam, em ambos os processos, exatamente os
mesmos valores;
bbb) Defende, assim, a necessidade de identificação dos débitos objeto da
autuação fiscal e compensados, para afastar qualquer cobrança/pagamento em duplicidade, e
sugere que tal providência, imprescindível para assegurar a legalidade da cobrança dos débitos
compensados na remota hipótese de a presente compensação, no final deste processo, não ser
homologada, poderia ser tomada a partir da baixa deste processo em diligência ou,
preferencialmente, pela realização de perícia contábil-fiscal destinada a investigar a duplicidade
dos débitos, o que foi oportunamente requerida na Manifestação de Inconformidade, mas deixou
de ser fundamentadamente apreciado no acórdão recorrido;
ccc) A seguir, cita novamente os débitos compensados no presente processo que
foram declarados em duplicidade pela Recorrente em relação àqueles analisados no Processo
10880.961352/2011-90, constando ainda das Declarações em Papel protocolizadas em
30.04.2009 e 11.05.2009, o que também poderá resultar na cobrança em duplicidade dos mesmos
débitos no caso de não homologação das compensações declaradas à RFB, ou mesmo na sua
quitação em duplicidade nos casos de homologação dos mesmos débitos declarados em
Declarações de Compensação distintas entre si, fazendo com que a Recorrente arque duas vezes
com o mesmo tributo (a partir da cobrança de débitos em duplicidade) ou mesmo na indevida
utilização de mais crédito para compensar em duplicidade os mesmos débitos, o que inclusive é
possível verificar no caso em análise.
ddd) Assim entende justificado o necessário saneamento de todas essas
Declarações para investigar a duplicidade dos débitos, defendendo, uma vez mais, que é
indispensável a análise em conjunto de todas as Declarações de Compensação eletrônicas de
débitos de PIS, COFINS e IRRF apresentadas em nome da Recorrente, considerando ainda todas
aquelas Declarações de Compensação retificadoras apresentadas em 30.04.2009 e 11.05.2009.
eee) Ou seja, defende que tal análise poderá ser tomada a partir da baixa deste
processo em diligência, destinada a investigar a duplicidade dos débitos por meio da análise em
conjunto de todos os débitos de PIS, COFINS e IRRF apontados nas Declarações de
Compensação eletrônicas (originais e retificadores) ou não, inclusive todas aquelas retificadores
apresentadas em papel em 30.04.2009 e 11.05.2009, ressaltando que tal questão prejudicial
inclusive justifica o pedido de reunião de todas as Declarações de Compensação apresentadas em
30.04.2009 e 11.05.2009 com as demais Declarações de Compensação eletrônicas, originais e
retificadoras, apresentadas em nome da Recorrente desde 2004 e que tenham por objeto débitos
de PIS, COFINS e IRRF, bem como dos Processos Administrativos nos. 10880.924524/2011-44,
16306.000036/2011-50, 16306.000033/2011-16 e 10880.961352/2011-90 já instaurados a partir
das Manifestações de Inconformidade apresentadas diante da não homologação/homologação
parcial de parte das Declarações de Compensação eletrônicas de PIS e COFINS apresentadas
pela Recorrente;
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

fff) Conclusivamente quanto ao tema, defende que o indeferimento da perícia pelo
acórdão recorrido, que teceu apenas um único parágrafo genérico para recusá-la, reforça a
nulidade do acórdão recorrido, para defender fundamental a realização da citada perícia contábil-
fiscal para aferir todos os números da presente compensação materializada nas Declarações de
Compensação apresentadas em 30.04.2009 e 11.05.2009, em especial à luz:
(fff.i) da questão da duplicidade entre os débitos compensados no presente
processo os débitos lançados e cobrados pela autoridade fiscal nos autos do PAF no.
19515.006147/2009-88, com identificação de tais valores;
(fff.ii) a questão dos débitos que foram declarados em duplicidade em
declarações de compensação eletrônicas originais e retificadoras apresentadas em momento
anterior, de modo a garantir que, após apreciação da totalidade das compensações declaradas
(com a sua homologação ou não), seja feito o devido encontro de contas para afastar qualquer
cobrança/pagamento em duplicidade de débitos de PIS, COFINS e IRRF declarados em
duplicidade;
(fff.iii) a efetiva existência da totalidade dos valores de saldo negativo de IRPJ
disponíveis para utilização como créditos nas Declarações de Compensação retificadoras
apresentadas em 30.04.2009 e 11.05.2009, que deram origem ao Processo Administrativo no
11610.003905/2009-16 e ao Processo Administrativo no. 11610.003599/2009-18;
ggg) Ainda, defende também a conversão do julgamento em diligência para a
produção de prova pericial contábil, possibilitando sejam verificados os registros contábeis não
apenas da Recorrente, mas sobretudo das fontes pagadoras, com o mesmo intuito de aferir todos
os números da compensação materializada nas DCOMP no. 29132.83311.131006.1.7.02-4786
(que utilizou como direito creditório o Saldo Negativo próprio de IRPJ da Recorrente, apurado
para o ano-calendário de 2003 e analisada no âmbito do Processo no 10880.924524/2011-44) e
nas DCOMPs papel objeto dos Processos Administrativos nos. 11610.003905/2009-16 e
11610.003599/2009-18, estabelecendo quesitos para tal perícia e detalhando, inclusive,
elementos a serem coletados durante tal diligência;
hhh) Ressalta que, apesar de todo o detalhamento e especificação em relação à
necessidade de perícia, baixa do processo em diligência, reunião dos feitos e saneamento de
todos os processos, o pedido de perícia foi indeferido por argumentação genérica e sem a correta
análise dos impactos negativos gerados pelo indeferimento no caso concreto. Defende, assim,
que nesse aspecto o acórdão recorrido também deve ser reformado para deferir a perícia, baixa
do processo em diligência, reunião dos feitos e saneamento de todos os processos;
iii) Por fim, alega que uma vez demonstrada a legitimidade e tempestividade das
Declarações de Compensação retificadoras apresentadas em 2009, deveriam ter sido
consideradas na análise do caso concreto. Mas não tendo sido, caberá a declaração da nulidade
do despacho decisório proferido para que, então, outro seja proferido pela autoridade competente
(Delegacia da Receita Federal do Brasil). Ressalta que que a Recorrente oportunamente
questionou a não homologação dos PER/DCOMPs objeto do despacho decisório proferido, de
forma a afastar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a Recorrente não teria se
insurgido especificamente contra o despacho decisório e seus fundamentos em virtude de algum
vício nele existente (conforme item 60 das fls. 13 do acórdão recorrido), limitando-se a solicitar
sua anulação e a prolação de novo despacho decisório. Cita a propósito, o item Item V.2 da
Manifestação de Inconformidade, no Item “Correta Apuração do Crédito de Saldo Negativo de
IRPJ da Sucedida (Ano-Calendário de 2003) Informado pela Recorrente e Analisado pelo
Despacho Decisório Combatido”;
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

jjj) Assim, requer:
jjj.1) Seja conhecido e provido o Recurso Voluntário para declarar a nulidade do
Acórdão no 06-60.754 recorrido, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba/SP, em razão das diversas omissões em relação à defesa inicial
apresentada pela Recorrente ou, caso assim não se entenda ou possam ser sanadas por esse
Tribunal tais omissões;
jjj.2) reformar o referido decisum para declarar a nulidade do despacho decisório
recorrido:
jjj.2.a) em razão da flagrante nulidade do despacho decisório proferido em
02.08.2011, diante da ausência de fundamentação adequada que permita ao contribuinte o pleno
exercício da sua garantia constitucional à ampla defesa, com a garantia do devido processo legal
(artigo 5o, inciso LV da Constituição da República);
jjj.2.b) em relação às compensações declaradas nas DCOMPs nos.
20337.30673.270607.1.7.02-2270 (retificador) e 00459.67573.270607.1.3.02- 8304 (original),
por vício material consistente na ausência de apreciação das Declarações de Compensação
retificadoras entregues em 30.04.2009 (Processos Administrativos nos 11610.003905/2009-16 e
11610.003599/2009-18), determinando-se o retorno dos autos à Divisão de Orientação e Análise
Tributária (“DIORT”), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
em São Paulo (“DERAT/SPO”), para que a autoridade competente determine:
jjj.2.b.1) a conversão do julgamento em diligência para apurar e identificar todas
as Declarações de Compensação apresentadas em 30.04.2009 e 11.05.2009 e demais Declarações
de Compensação eletrônicas, originais e retificadoras, apresentadas em nome da Recorrente
desde 2004 e que tenham por objeto débitos de PIS, COFINS e IRRF, que estejam registradas no
sistema da RFB por meio eletrônico ou via papel; e,
jjj.2.b.2) após tal apuração e identificação das Declarações de Compensação
apontadas acima e com fundamento por analogia na Portaria da Secretaria da Receita Federal do
Brasil no 6.129, de 2 de dezembro de 2005, cujo conteúdo veio ser integralmente ratificado pela
Portaria no 666, de 24 de abril de 2008, a reunião em um único processo das referidas
Declarações de Compensação que tenham por objeto a compensação de débitos de PIS, COFINS
e IRRF com o seu saneamento para apuração da totalidade dos débitos de PIS, COFINS e IRRF
compensados e créditos utilizados para tanto, bem como dos Processos Administrativos nos.
10880.924524/2011-44, 16306.000036/2011-50, 16306.000033/2011-16 e 10880.961352/2011-
90, já instaurados a partir das Manifestações de Inconformidade apresentadas diante da não
homologação/homologação parcial de parte das Declarações de Compensação eletrônicas de PIS
e COFINS apresentadas pela Recorrente, que igualmente foram substituídas por Declarações de
Compensação em papel não analisadas, apreciando tudo em conjunto como forma de evitar a
possibilidade de quitação e/ou cobrança em duplicidade de débitos no caso de homologação ou
não das compensações declaradas após sua apreciação, com a correta apuração dos débitos
quitados e/ou que venham a ser considerados como devidos.
jjj.3) Que, após a declaração de nulidade do despacho decisório, com o retorno
dos autos à DIORT para que, após a realização das diligências e perícias entendidas como
necessárias para a plena formação da convicção dos julgadores e a produção de prova
documental suplementar, seja:
jjj.3.1) proferido um novo despacho decisório saneador que admita e envolva a
análise da totalidade das Declarações de Compensação retificadoras entregues em abril/2009 e
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

maio/2009 (isto é, não apenas aquelas que tenham por objeto os débitos de PIS, COFINS e IRRF
informados
nas
DCOMPs
nos
20337.30673.270607.1.7.02-2270
(retificador)
e
00459.67573.270607.1.3.02-8304 (original), objeto do presente processo administrativo, mas
também todas as demais Declarações de Compensações eletrônicas e que tenham sido retificadas
via eletrônica ou papel), com apreciação de todos os aspectos envolvidos;
jjj.3.2) caso não seja acolhido o pedido formulado no subitem jjj.3.1 do pedido
(acima), seja proferido novo Despacho Decisório para homologar totalmente as compensações
declaradas em 30.04.2009 e 11.05.2009, objeto das Declarações de Compensação apresentadas
por meio do Anexo VII da Instrução Normativa no 900/2008, que deram origem a diversos
processos administrativos ainda pendentes de apreciação, dentre os quais o Processo
Administrativo no. 11610.003905/2009-16 (que abrange os débitos objeto da DCOMP no.
20337.30673.270607.1.7.02-2270 – retificadora da DCOMP no. 13842.64535.150604.1.3.02-
0373), e ainda o Processo Administrativo no. 11610.003599/2009-18 (que abrange os débitos
objeto da DCOMP no. 00459.67573.270607.1.3.02-8304), reconhecendo-se a totalidade das
parcelas que compõem cada um dos créditos de saldo negativo de IRPJ informados pela
Recorrente para a plena quitação dos débitos declarados, inclusive os créditos de saldo negativo
de IRPJ próprios e da sociedade sucedida (Ibmec Educacional S.A. – CNPJ no 03.041.580/0001-
53) apurados nos anos-calendário de 2002 e 2003 e que servem de suporte para quitar os débitos
declarados nas Declarações de Compensação via papel que deram origem aos Processos
Administrativos nos. 11610.003905/2009-16 e 11610.003599/2009-18; e,
jjj.4) Que, em relação ao crédito de saldo negativo de IRPJ apurado pela sucedida
no ano-calendário de 2002, após a realização das diligências e perícias requeridas e entendidas
como necessárias para a plena formação da convicção dos julgadores e a produção de prova
documental suplementar, seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade,
reformando-se o Despacho Decisório proferido em ordem a analisar e reconhecer a parcela do
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado pela sucedida no ano-calendário de 2002 que é
composto por retenções na fonte decorrentes dos rendimentos brutos de aplicações financeiras
mantidas em instituições financeiras, devidamente comprovadas pelo Informes de Rendimentos
ora anexados.
jjj.5) Por fim, a baixa do processo em diligência com o deferimento da realização
de perícia contábil-fiscal para aferir todos os números da presente compensação, diante das
alegações e esclarecimentos contidos neste recurso, em especial:
(jjj.5.1) a questão da duplicidade entre os débitos compensados (homologados ou
não) no presente processo e os débitos lançados e cobrados pela autoridade fiscal nos autos do
PAF no. 19515.006147/2009-88;
(jjj.5.2) os valores de saldo negativo de IRPJ (da Recorrente e da sua sucedida)
disponíveis para utilização como créditos nas Declarações de Compensação retificadoras
apresentada em 30.04.2009 e 11.05.2009;
(jjj.5.3) o correto valor dos débitos de PIS e COFINS apurados pela Recorrente
em relação aos períodos de apuração indicados nas DCOMPs papel que deram origem aos
Processos
Administrativos
nos
11610.003905/2009-16
e
11610.003599/2009-18,
que
respectivamente retificaram as DCOMPs nos. 20337.30673.270607.1.7.02-2270 (retificadora da
DCOMP no. 13842.64535.150604.1.3.02-0373) e 00459.67573.270607.1.3.02-8304 (original),
analisados por meio do Despacho Decisório ora recorrido;
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

(jjj.5.4) a duplicidade dos débitos de PIS, COFINS e IRRF que foram informados
em Declarações de Compensação para apuração dos valores e realização do encontro de contas
para afastar qualquer cobrança/pagamento em duplicidade de débitos de PIS, COFINS e IRRF
declarados em duplicidade nas diversas Declarações de Compensação que tenham por objeto
débitos decorrentes de tais tributos; e,
(jjj.5.5) demonstrar a efetiva existência da totalidade das retenções na fonte em
nome da Recorrente que compõem o crédito próprio e da sucedida de saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2003, a dar suporte à homologação total da compensação
declarada nos Processo Administrativo nos. 11610.003905/2009-16 e 11610.003599/2009-18.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 06.03.2018 (cf. e-fl. 1.145), a
contribuinte apresentou, em 05.04.2018 (cf. e-fl. 1.148), Recurso Voluntário de e-fls. 1.149 a
1.228. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.

Quanto à validade jurídica das DComps retificadoras apresentadas em papel em
30.04.2009 e 11.05.2009 relevantes ao presente litígio (de e-fls. 384 a 416) e à nulidade do
Despacho Decisório por sua não apreciação (pedido de subitem iii.2.b do item 4 do Relatório)
6. Inicia-se o presente voto pela análise de questão prejudicial a diversos itens
constantes da peça recursal (inclusive quanto a um dos fundamentos da preliminar de nulidade
do despacho decisório ali levantado), qual seja a validade jurídica das DComps retificadoras
apresentadas em papel em 30.04.2009 e 11.05.2009 relevantes ao presente litígio, mais
especificamente, objeto dos seguintes processos: 1) Proc. 11610.003593/2009-41 (e-fls. 384 a
387); 2) Proc. 11610.003905/2009-16 (e-fls. 389 a 391); 3) Proc. 11610.003594/2009-95 (e-fls.
393 a 396) ; 4) Proc. 11610.003596/2009-84 (e-fls. 398 a 401) 5) Proc. 11610.003598/2009-73
(e-fls. 403 a 406); 6) Proc. 11610.003590/2009-15 (e-fls. 408 a 411) e 7) Proc.
11610.003599/2009-18 (e-fls. 413 a 416).
7. A propósito, de se notar que, em cada um dos 7 (sete) referidos processos
administrativos supracitados, formalizados de forma a analisar as retificações tencionadas
(realizadas em formulário em papel), foi lavrado Despacho Decisório devidamente motivado, no
sentido de não admitir a respectiva retificadora, todos devidamente cientificados ao sujeito
passivo, sem que tenha havido qualquer insurgência, no âmbito daqueles feitos, quanto a tal não
admissão. Note-se que tal não-admissão teve, assim, como consectário legal, as DComps
respectivas terem restado não declaradas, com fulcro no art. 39, §1o. da IN RFB no. 900, de 2008,
editado com pleno respaldo na prerrogativa estabelecida pelo art. 74, §14, da Lei no. 9.430, de
1996, verbis:
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação
nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o
pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o programa
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de restituição,
ressarcimento ou reembolso.(grifou-se)
8. Assim, cediço que ali, ou seja, no âmbito de cada um daqueles 7 (sete) feitos, já
restou oferecida ao contribuinte a via contenciosa, em plena obediência aos princípios do
contraditório e ampla defesa, tendo o sujeito passivo optado por não instaurar, no tempo e forma
adequadas (qual seja, após ciência dos 7 (sete) despachos decisórios, devidamente cientificados
no âmbito de cada um dos feitos onde se estabeleceu as retificadoras em papel como não
admitidas e, consequentemente, não declaradas), litígio quanto ao tema, restando assim preclusa
a possibilidade de retomada do litígio quanto à tal possibilidade de admissão das referidas
DComps (e, assim, quanto à sua consequente validade jurídica) no âmbito do presente feito,
onde, ainda, note-se, se está a tratar de lide originada por manifestação de inconformidade.
9. A propósito, ainda, corroborando tal conclusão (como fundamento adicional e
consistente com o acima deduzido), refiro-me à jurisprudência oriunda deste CARF (Acórdão no.
3201-006.149, em Voto Vencedor de lavra do Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior), onde se
estabelece de forma expressa, com fulcro na legislação em vigor (plenamente aplicável, mutatis
mutandis, ao presente caso), a completa impropriedade da presente lide (instaurada a partir de
manifestação de inconformidade) para fins de discussão de não admissão de Declaração de
Compensação retificadora em papel, posicionamento esposado também pelo presente Relator,
verbis:
“(...)
O litígio cinge-se à decisão da Unidade de Origem ao considerar o pedido de
restituição não formulado em razão de sua apresentação em formulário papel,
sem que houvesse justificativa da impossibilidade de utilização do
PER/DCOMP eletrônico e, por conseguinte, não homologou as compensações
declaradas.
No entanto, depreende-se do §9o., do art. 74, da Lei no. 9430/96, que não cabe
manifestação de inconformidade:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(grifei)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o. e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

O Decreto n. 8853/16, em seu art. 119-A, fez previsão que contra decisão que
considerar não declarada, não cabe recurso, vejamos:
Art. 119-A. É facultado ao sujeito passivo, nos termos do art. 56 ao art. 65 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, apresentar recurso, no prazo de dez
dias, contado da data da ciência, contra a decisão que considerar a
compensação não declarada.
Parágrafo único. O recurso de que trata o caput:
II - será decidido em última instância pelo titular da Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil, com jurisdição sobre o domicílio tributário do recorrente.
Ainda nesse sentido:
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL).
VEDAÇÃO, EM REGRA, POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E DE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP),
não acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado, do que decorre sua não
apreciação no âmbito das DRJs e do do CARF por ausência de previsão no Processo
Administrativo Fiscal.
Assim, não conheço de tal parte do Recurso Voluntário Acórdão no 3201005.210 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária. Paulo Roberto Duarte Moreira Relator
10. Ad argumentandum tantum, de se notar que o contribuinte, a quem incumbe o
ônus da prova em todas as searas do presente recurso voluntário contra despacho decisório não
homologatório de DComp (a partir da aplicação subsidiária do art. 373, §1o. do CPC/2015), não
trouxe qualquer elemento adicional de forma a comprovar sua alegada motivação de
protocolização dos pedidos em papel (qual seja, estar sob fiscalização da RFB), motivação esta
que, note-se, ainda, conforme estabelecido pelo art. 98, §5o. da IN RFB no. 900, de 2008,
novamente a partir da prerrogativa estabelecida pelo art. 74, §14 da Lei no. 9.430, de 1996,
somente poderia restar admitida caso efetivamente demonstrado (reitere-se, pelo sujeito passivo)
que não se referia à impossibilidade de entrega através do programa PER/DComp por força de
restrição estabelecida na legislação tributária, verbis:
IN 900/08
Art. 98 .
(...)
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, a
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
11. Por fim, esclareça-se que não se está, no caso das tencionadas retificações em
papel de e-fls. 384 a 416, diante de erro contido em declarações (que nem existiram
juridicamente) e apurável pelo seu exame, de forma a que se possa cogitar de aplicação da
revisão de ofício prevista pelo art. 147, §2o. do CTN, mas, sim, de tentativa legalmente não
amparada de retificação por iniciativa do declarante, consoante previsto no mesmo art. 147, §1o.,
e, note-se, para a qual a simples apresentação de DCTF consistente (como realizado pela
Recorrente) não restaria como comprovação suficiente do erro alegado, conforme jurisprudência
deste Conselho abaixo exemplificada:
Acórdão CARF 1401-004.158
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
Incumbe ao interessado fazer prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado por meio
de PER/DCOMP.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência deve ser indeferida quando desnecessária para o deslinde do feito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A mera retificação da DCTF não tem o condão de comprovar a ocorrência de erro
de fato que dê suporte ao pleito repetitório da contribuinte. A retificação da DCTF
deve estar acompanhada de robusta comprovação, calcada na escrita
comercial/fiscal e nos documentos de suporte, não sendo suficiente a simples
apresentação da DIPJ. (grifei)
Acórdão CARF 3302-009.298
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não
é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
DCTF RETIFICADORA. ERRO NÃO COMPROVADO EM DOCUMENTAÇÃO
IDÓNEA.
Considera-se confissão de divida os débitos declarados em DCTF, motivo pelo qual
qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração
retificadora munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no
cálculo dos tributos devidos.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a conseqüente não-
homologação das compensações pleiteadas.
12. Diante do exposto e, ainda, da completa impossibilidade de afastamento dos
dispositivos legais aqui colacionados por força do princípio da verdade material (conforme
também tencionado pela contribuinte), mantenho o posicionamento do Acórdão recorrido, no
sentido de inexistência jurídica e não apreciação das compensações (não declaradas)
formalizadas no âmbito dos seguintes feitos: 1) Proc. 11610.003593/2009-41 (e-fls. 384 a
387); 2) Proc. 11610.003905/2009-16 (e-fls. 389 a 391) 3) Proc. 11610.003594/2009-95 (e-fls.
393 a 396) ; 4) Proc. 11610.003596/2009-84 (e-fls. 398 a 401) 5) Proc. 11610.003598/2009-73
(e-fls. 403 a 406) 6) Proc. 11610.003590/2009-15 (e-fls. 408 a 411) e 7) Proc.
11610.003599/2009-18 (e-fls. 413 a 416).
13. Ou seja, a partir do acima disposto, lide resta delimitada à verificação de
liquidez e certeza do direito creditório alegado nas referidas DComps nos.
20337.30673.270607.1.7.02-2270, de e-fls. 02 a 98, e 00459.67573.270607.1.3.02-8304, de e-
fls. 368 a 382, a saber, saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2003 pela sucedida
de CNPJ 03.041.580/0001-53, IBMEC EDUCACIONAL S.A. (SN Sucedida IRPJ AC 2003) e
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

aos débitos ali constantes, despicienda qualquer análise quanto à liquidez e certeza dos demais
direitos creditórios ventilados em sede de Recurso Voluntário.
14. Também, a partir da rejeição das retificadoras em papel analisadas nos
feitos acima (ou seja, também aqui consideradas as compensações tencionadas como não
declaradas, sem efeitos jurídicos de alteração quanto às Dcomps em litígio e, destarte, não
passíveis de apreciação), afasto a arguição de nulidade do despacho decisório por não
apreciação das DComps em papel, rejeitando, além do pedido constante do subitem jjj.2.b),
também os constantes dos subitens jjj.3, jjj.4, jjj.5.2, jjj.5.3 e jjj.5.5, todos do item 4 do
Relatório aqui produzido, por se tratarem de solicitação de diligências e/ou
reanálise/prolação de novo despacho decisório decorrentes da necessidade de apreciação
das Dcomps e nulidade já aqui refutadas.
15. À luz de tal rejeição (desnecessidade de apreciação) é que se passa a
analisar as demais alegações da autuada constantes de seu pleito recursal.

Quanto às decisões administrativas
16. Contrariamente ao defendido pela recorrente, a autoridade julgadora de 1a.
instância não afastou a possibilidade de sopesar e considerar os precedentes apresentados pela
Recorrente, mas tão somente asseverou que os mesmos não possuíam força vinculativa, de forma
que pudesse estar a contrariar dispositivo legal ou regimental ao não adotá-los, conforme itens 22
a 24 do Acórdão recorrido à e-fl. 1.130, expressis verbis:
“(...)
22. Decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF são ineficazes para conformar decisões neste momento do processo, pois
não constituem normas complementares de Direito Tributário, nos termos do
art. 100, II, do CTN, e desse modo se aplicam apenas aos limites dos casos
concretos em que foram proferidas.
23. Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se
manifestou com relação a esse assunto, nos seguintes termos: [Grifou-se]
3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que
de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-
parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
24. Assim, a abundante jurisprudência referida pela impugnante não dispõe
de força vinculativa, constituindo-se tão-somente em elementos formadores de
convicção desta Autoridade julgadora. (grifei)
(...)”
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

17. Assim, entendo que a possibilidade de consideração dos precedentes
apresentados pela Recorrente na análise e convicção da autoridade julgadora (mas note-se, sem
necessária força vinculativa, sobre a qual nunca se manifestou a contribuinte), trata-se de matéria
incontroversa, tendo sido acatada pelo Acórdão recorrido. Nada, há assim, que vincule este
Colegiado à conclusão atingida no âmbito do decisum de e-fls. 495 e ss. colacionado aos autos,
permitido ao intérprete, ao sopesar o suposto decisum, atingir, todavia, conclusão diametralmente
oposta, a partir de fundamentação diversa, necessariamente amparada legalmente.

Quanto à nulidade do Despacho decisório e nulidade do Acórdão da DRJ Por
outros fundamentos além da não apreciação da retificadora em papel (tais como a falta de
fundamentação)
18. Acerca do tema de nulidade, já afastada a apreciação das retificadoras em
papel em lide e com a devida vênia aos que adotam posicionamento diverso, entendo, em linha
com todo o arcabouço normativo-doutrinário aplicável às nulidades no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, que somente seria de se cogitar da nulidade de despacho decisório de
indeferimento de PER/Dcomp ou de Acórdão recorrido por outros fundamentos, caso: a)
estivesse caracterizado efetivo prejuízo ao contribuinte (pas de nullité sans grief), com prejuízo
aqui entendido como violação ao sistema de garantias processuais e/ou materiais legalmente
disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se encontrassem caracterizadas as hipóteses de nulidade
estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
19. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao
contribuinte nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF,
entendo que é de se rechaçar a decretação da nulidade dos atos administrativos litigados, sem
qualquer impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o
Colegiado julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese de improcedência total
ou parcial esposada pelo impugnante, infirmando, assim, a tese jurídica que lastreia o
indeferimento total ou parcial do seu pleito de restituição ou compensação, tudo em linha com o
disposto no art. 59, §3o. do já referido Decreto no. 70.235, de 1972.

Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
20. Defende-se, assim, aqui, que a solução mais adequada a ser adotada
processualmente é o prosseguimento da análise para fins de provimento ou não do Recurso (e
não a decretação de nulidade do despacho decisório e/ou do Acórdão Recorrido), sempre que se
puder concluir que no processo administrativo fiscal sob análise:

a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da autoridade emissora do despacho, de
forma a que se devesse proceder o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
21. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente
nos casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência do
provimento recursal, a partir da análise de seu mérito, se aplicável - é suportado por
jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último em sua instância máxima,
na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA -
INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - FORMALIDADE -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO - IMPUGNAÇÃO -
PRINCÍPIO
DA
EVENTUALIDADE
-
VENIRE
CONTRA
FACTUM
PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO - AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a recorrente foi
caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável solidária,
não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração, embora tenha
assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não
há nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi
afastado exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário
na impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar
os argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos
autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
22. Feita tal digressão, de se registrar que, no caso sob análise:
a) Reitere-se que, uma vez confirmado o posicionamento do recorrido, no sentido
de se tratarem as Declarações de Compensação (DComps) em papel constantes de processos e-
fls. 384 a 416 de compensações não declaradas com fulcro no arcabouço legal vigente (assim,
sem efeitos jurídicos quanto as compensações em litígio, declaradas nas DComps de no.
20337.30673.270607.1.7.02-2270 e no. 00459.67573.270607.1.3.02-8304), restou afastada a
arguição de nulidade por força de existência e não apreciação das referidas DComps em papel,
seja quanto ao Despacho Decisório (rejeitando-se assim que este tenha se baseado em “premissa
equivocada”, como quis fazer crer a Recorrente), seja quanto ao Acórdão recorrido lavrado pela
autoridade julgadora de 1a. instância.
b) Ou seja, não há que se falar em ilegalidade de quaisquer dos dois atos no que
diz respeito à citada não apreciação das mencionadas DComp em papel, de forma a que coubesse
se aventar de sua nulidade com base em tal fundamento, não havendo que se cogitar de prejuízo
por “não-declaração” de iniciativa do contribuinte;
c) Ainda, nota-se que tanto o despacho decisório de e-fl. 102 como o Acórdão
recorrido de e-fls. 1.126 a 1.139 foram lavrados por autoridade competente, atendendo o
Despacho citado a todos os requisitos aplicáveis à luz daqueles estabelecidos para auto de
infração, no art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, contendo, ainda, em especial ao considerar
seus anexos de e-fls. 104 a 117, suficientemente detalhada descrição da motivação adotada pela
autoridade tributária, de forma a oportunizar, na forma legalmente determinada, o contraditório e
o amplo direito de defesa, aqui exercidos através da manifestação de inconformidade e do
Recurso sob análise.
23. Corroborando tal conclusão, cediço que, em ambas as etapas recursais, a
contribuinte demonstrou ter conhecimento e compreensão plena dos termos da motivação do
indeferimento (não confirmação de parte das retenções e dos pagamentos de estimativa alegados,
seguida de insuficiência do conjunto de provas apresentada em sede de manifestação de
inconformidade, à luz da legislação aplicável).
24. Conclusivamente, de se descartar, assim, a existência de prejuízo à parte e/ou
caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do referido Decreto no.
70.235 ou, sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção ou omissão, na forma prevista
pelo art. 60, também daquele Decreto. Devidamente motivados tanto o despacho decisório de e-
fls. 102 e 114 a 117, bem como o Acórdão de e-fls. 1.126 a 1.139, ambos de forma clara e
objetiva, bem como oportunizados à autuada a ampla defesa e o contraditório, exercidos a partir
da instauração da lide objeto da presente análise.
25. Por fim, pertinente, ainda, recordar que não se confunde a regular motivação
sucinta da não-homologação (como se observa no presente caso) com a cerceadora inexistência
de motivação do ato não-homologatório, plenamente aplicáveis aqui as seguintes considerações
acerca do tema traçadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em feito análogo, de
relatoria do Conselheiro Waldir Navarro Bezerra (Acórdão CARF no. 3402-005.488, de 25 de
julho de 2018), verbis:
"(...)
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

8. Apesar da objetividade do referido despacho, resta claro que ele atende a exigência da
motivação de todo e qualquer ato administrativo, na medida em justifica em concreto a
recusa da compensação perpetrada pelo contribuinte no presente caso. O fato de ser
sucinta não implica, per si, a nulidade da decisão por carência de motivação, como aliás
já decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de recurso julgado sob repercussão
geral, in verbis:
1. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF; AI 791.292 QORG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010,
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG 12082010 PUBLIC 13082010
EMENT VOL0241006 PP01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113118) (grifos
nosso).
9. É também neste diapasão o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como
deste Tribunal administrativo, conforme se observa das ementas exemplarmente
colacionadas abaixo:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ART. 620 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA DECISÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por violado impede o
conhecimento do recurso especial. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n.
7/STJ).
3. A decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo
ao decreto de nulidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt no AREsp 1.004.066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018) (g.n.).
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
NULIDADE.
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não é nulo acórdão da DRJ fundamentado, ainda que de forma sucinta. A
fundamentação breve não caracteriza ausência de motivação.
IRPF.
COMPROVAÇÃO.
DEPÓSITO
EM
CONTA
DE
PESSOA
FÍSICA.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

O depósito em conta bancária de pessoa física, sócia de empresa prestadora de serviço,
caracteriza a pessoa física como beneficiária da renda, sendo devido IRPF sobre os
valores recebidos. Registros contábeis e contratos não são capazes de elidir a natureza
fática do depósito bancário.
IRPF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. DESPESAS COM VIAGEM, ESTADIA E
ALIMENTAÇÃO. CUSTEADAS PELA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE FATO
GERADOR.
Despesas de locomoção, hospedagem e alimentação quando incorridas pelo
contratante dos serviços em benefício do prestador do serviço para viabilizar a
prestação do serviço não caracterizam remuneração indireta.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS.
O CARF não é órgão competente para promover de ofício compensação do crédito
tributário mantido em sede de processo administrativo em face de eventuais valores que
o contribuinte detenha a seu favor junto a autoridade tributária.
(CARF; Processo n. 11080.011496/200614; acórdão n. 2201002.349; Data da sessão:
19/03/2014)
(...)”
26. Faço notar, ainda, que, em nenhum momento o Acórdão recorrido deixou de
se manifestar sobre qualquer parcela componente do Direito Creditório pleiteado, tendo porém
concluído pela insuficiência dos elementos de prova apresentados para fins de comprovação das
parcelas do saldo negativo em análise não confirmadas, verbis (e-fl. 1.135):
“(...)
48. Assim, como prova da retenção para as Pessoas Jurídicas de Direito
Privado, o documento hábil para a comprovação da retenção é o informe de
rendimentos. É insuficiente, pois, a documentação coligida ao feito pela
contribuinte; a falta de apresentação dos comprovantes de rendimentos
somente poderia ser dispensada se os dados presentes na DIRF suprissem
tal ausência.
49. Não merece acolhida, pois, a pretensão da interessada, em relação a
esse quesito. Analogamente, o fato de não haver demonstrado os
pagamentos não reconhecidos pela Autoridade Preparadora não permite
que se lhes reconheça a certeza e liquidez impedindo assim o seu
acolhimento.
(...)”
27. Quanto à declaração de nulidade do recorrido por não manifestação acerca de
impossibilidade de cobranças em duplicidade, novamente aplicável o art. 59, §3o. do Decreto no.
70.235, de 1972, por se tratar de matéria que, quanto ao mérito, pode ser analisada por este
Colegiado, tal como será feito em tópico próprio a seguir, de forma a eventualmente dar
provimento ao Recurso Voluntário, caso assista razão ao sujeito passivo. Assim, também
descarto a nulidade do Acórdão recorrido por considerações relacionadas à sua não manifestação
acerca de tais cobranças.
28. Ainda, quanto à alegada nulidade do Acórdão da DRJ por não apreciação de
elementos probatórios e fundamentos relacionados à verificação de liquidez e certeza do SN
IRPJ da sucedida para o ano-calendário de 2002, repita-se, uma vez mais, que: uma vez
consideradas não declaradas as retificações em papel intentadas pelo sujeito passivo de e-fls. 383
a 416, não há qualquer nulidade no Acórdão DRJ por força de não manifestação acerca de
fundamentos ou elementos de prova relativos a tal saldo negativo, uma vez que, a partir da
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

inexistência jurídica das referidas declarações em papel, o único direito creditório a ser objeto de
análise passa a ser o Saldo Negativo de IRPJ apurado por aquela sucedida para o ano-calendário
de 2003 (SN Sucedida IRPJ AC 2003).
29. Assim, conclusivamente, afasto as preliminares de nulidade do despacho
decisório e do Acórdão recorrido levantada, sem prejuízo do prosseguimento na análise de
mérito do pleito, quanto às compensações em tela.
Quanto ao mérito
30. A propósito, dispunham, à época da entrega da DComp em litígio, os arts. 5o.
e 26 da Instrução Normativa SRF no. 600, de 28 de dezembro de 2005, verbis:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de
restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração; (grifei)
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração.
(...)
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF.(grifei)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à SRF
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o débito apurado no momento do registro da DI;
II - o débito que já tenha sido encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da
União;
III - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
SRF;
IV - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
V - o débito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional com crédito de terceiro;
VI - o débito e o crédito que não se refiram aos tributos e contribuições administrados
pela SRF;
VII - o saldo a restituir apurado na DIRPF;
VIII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
IX - o crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional reconhecido por decisão
judicial que ainda não tenha transitado em julgado;
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa;
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à SRF, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente da SRF, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
XII - outras hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição.
§ 4o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto de pedido
de restituição ou de ressarcimento apresentado à SRF, desde que, à data da apresentação
da Declaração de Compensação:
I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa não
definitiva, pela autoridade competente da SRF; e II - se deferido o pedido, ainda não
tenha sido emitida a ordem de pagamento do crédito.
§ 6o A compensação declarada à SRF de crédito tributário lançado de ofício importa
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.
§ 7o Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação.
§ 8o A compensação de crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, será efetuada pelo sujeito passivo
mediante a apresentação da Declaração de Compensação ainda que:
I - o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo ou
contribuição;
II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado por pessoa jurídica de
direito público.
§ 9o Consideram-se débitos próprios, para os fins do caput, os débitos por obrigação
própria e os decorrentes de responsabilidade tributária.
§ 10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por
objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda, que
sejam satisfeitas as condições previstas no § 5o.
31. Assim, legalmente amparada a utilização pelo contribuinte, para fins de
compensação, do saldo negativo de IRPJ ou CSLL por este apurado, sempre que dotado de
liquidez e certeza, tendo decorrido, in casu, a negativa de homologação, constante do guerreado
Despacho Decisório de e-fls. 102 e 104 a 117, da validação somente em parte do direito
creditório alegado pelo contribuinte.
32. Especificamente ao presente feito, nota-se que limitou-se a anexar a
Recorrente, em sede de manifestação de inconformidade como comprovação documental1 (sem
adendos probatórios ao Recurso Voluntário), além das cópias de DComps, cópia da DIPJ da
sucedida onde teria restado expresso o direito creditório sob análise (Doc. 25 anexo à
manifestação de inconformidade, às e-fls. 767 e ss.), tendo reconhecido expressamente não
possuir os documentos comprobatórios das retenções em litígio ou de quitação das estimativas

1 Abstraindo-se aqui dos elementos comprobatórios específicos às retificadoras em papel, visto que já definidas
como não declaradas no âmbito do presente voto e, ainda, daqueles específicos à argumentação de necessidade de
não-cobrança em duplicidade, a ser analisada em tópico próprio.
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

alegadas e não confirmadas (vide Relatório, item 4, subitens “mm” a “ss”) pugnando, para ambas
as parcelas, pela conversão em diligência para a produção de prova pericial contábil, a partir dos
registros contábeis da recorrente e das fontes pagadoras, das DIRFs entregues por estas últimas e
de demais elementos de interesse.
33. Inicialmente, acerca da comprovação das antecipações (retenções) em lide,
rezam os arts. 942 e 943 do RIR/99:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, e Lei no6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941e 942(Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1oe2odo art. 7o, e no §1odo art. 8o
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (grifei)
34. Assim, com fulcro nos dispositivos acima, de se admitir como comprovação
suficiente, para fins de compensação, o comprovante anual de rendimentos/retenção
obrigatoriamente oferecido pela fonte pagadora, desde que se possa garantir o oferecimento à
tributação das receitas e rendimentos correspondentes, o que pode ser feito pela comparação
entre a DIPJ e os rendimentos tributáveis constantes de DIRF e/ou dos comprovantes (informes)
de rendimento, conforme disciplinado pelo art. 837 do RIR/99, verbis:
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o ). (grifei);
35. Ainda, adicionalmente, no caso de ausência do comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora e, ainda, não tendo a fonte pagadora feito constar em DIRF os
rendimentos pagos e a respectiva retenção, entendo haver dispositivo no mesmo Regulamento
capaz de evitar que a pessoa jurídica beneficiária seja prejudicada pelo não cumprimento de
obrigações de responsabilidade da fonte pagadora, tal como sugerido pela Recorrente. Dispõem,
a propósito, o art. 923 do RIR/99, bem assim a vinculante Súmula CARF 143:
RIR/99
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ).

Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
36. Destarte, em plena obediência aos dispositivos supra, de se aceitar que a
escrituração do contribuinte-beneficiário, necessariamente suportada por documentação hábil e
idônea, faça prova em seu favor para fins de utilização para compensação do tributo retido, mas,
note-se, somente na hipótese em que a referida escrituração garanta que:
a) Houve a efetiva retenção por parte da fonte pagadora (comprovação, através
dos registros contábeis, não só do registro das receitas auferidas, mas também de seu
recebimento financeiro líquido da retenção em contas ativas de disponibilidade, acompanhado de
documentação hábil a suportar tal escrituração, tais como extratos bancários,...);
b) Houve a contabilização do montante alegado de Tributo a Recuperar,
coincidente com a retenção mencionada em "a" e
c) As receitas (rendimentos) que deram origem ao tributo retido que se tenciona
compensar foram oferecidas a tributação, nos exatos montantes suportados por documentação
hábil e idônea, comprobatória de tais receitas e consistente com a retenção efetuada, tais como
conjunto de notas fiscais e contratos, com comprovação de consistência da escrituração com os
valores constantes da DIPJ, oferecidos à tributação.
37. Todavia, a propósito ainda, ressalte-se que, em sede de compensação
tributária, é do contribuinte o ônus de fornecer tais elementos, de forma detalhada, a esta
autoridade julgadora, visto que se está a tratar, no caso das retenções individualizadas, de fatos
constitutivos do direito do contribuinte que se analisa (direito creditório que acarreta no posterior
direito subjetivo à compensação), ou seja, incumbindo o ônus probante ao sujeito passivo e não à
Fazenda Nacional para fins de sua denegação total ou parcial, em linha com o disposto no art.
373, I do CPC/2015, de reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, verbis:
Lei 13.105/15
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)"
38. Feita tal digressão, observa-se que, no caso concreto em análise:
38.1) Conforme muito bem apontado pela autoridade julgadora de 1a. instância,
não houve anexação, aos autos, pelo sujeito passivo, dos informes de rendimento, que se
constituiriam em elementos suficientes para fins de reconhecimento das retenções pleiteadas;
38.2) Não foram apresentados quaisquer lançamentos contábeis individualizados
que, assim, correspondam individualizadamente às retenções constantes da DIPJ de e-fls. 767 e
ss. e, ainda, o sujeito passivo não sequer desenvolveu qualquer esforço adicional documental no
sentido de comprová-las;
38.3) Também, adicionalmente, nada foi produzido no sentido de comprovação da
efetiva retenção do montante que se pleiteia, esclarecendo-se aqui que se entende que a hipótese
de amparo legal para mandatório aproveitamento da retenção sem necessidade de evidência de
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

recolhimento pela fonte pagadora, limita-se ao caso em que os informes de rendimento são
apresentados pelo beneficiário-pleiteante (o que não é o caso);
38.4) A mesma insuficiência probatória observa-se no caso das estimativas
alegadas como extintas por pagamento nos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2003, cujos
pagamentos não foram localizados pela RFB;
38.5) Desta forma o sujeito passivo não se desincumbiu a contento do ônus
probatório quanto á liquidez e certeza do direito creditório em litígio, ôuns este que, reitere-se,
recai, na forma legalmente estabelecida, integralmente sobre o pleiteante da restituição ou
compensação;
39. Assim, diante do exposto, entendo serem os elementos carreados aos autos
insuficientes, de forma a comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em lide pleiteado
pelo contribuinte (retenções e estimativas extintas por pagamentos não confirmadas), a quem
incumbia o ônus probante relacionado a tal direito, e, assim, voto por negar provimento também
quanto à argumentação de mérito da Recorrente concernente ao direito creditório em litígio.

Quanto à conversão em diligência e pedido de perícia (pedido de subitem iii.5 do item 4 do
Relatório, a menos dos subitens iii.5.2. iii.5.3 e iii.5.5, já tratados anteriormente)
40. Como corolário do posicionamento já aqui esposado, no sentido de que, em
seara de DComp, o ônus da prova incumbe ao sujeito passivo (com fulcro no art. 373, I do CPC),
resta completamente incabível que se cogite de qualquer suprimento à eventual insuficiência
probatória, para fins de comprovação da liquidez e certeza do direito creditório alegado, através
de conversão do presente julgamento em diligência.
41. Ou seja, no presente caso, uma vez estabelecido que é do contribuinte, em
seara de compensação, o ônus probatório acerca da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, com fulcro no art. 373, I do CPC/2015 e no art. 170 do CTN, cumpriria ao
manifestante trazer, necessariamente até a etapa processual de sua manifestação de
inconformidade, na forma do art. 16, §4o. do Decreto no. 70.235, de 1972, todos os elementos
passíveis de serem admitidos como forma de comprovação do direito creditório em litígio, não
cabendo, em nenhuma hipótese, ao Colegiado julgador, através de conversão em diligência ou
retorno na marcha processual, suprir eventual ausência probatória ou sua insuficiência, no caso
da parte não ter se desincumbido a contento de referido ônus, ao deixar de anexar elementos que
poderia trazer aos autos;
42. Assim, quando da inexistência de produção de provas capazes de serem
produzidas ou de sua produção insuficiente, em situações jurídicas como a presente, quando a lei
estabelece expressamente o ônus probante a qualquer das partes (no caso da compensação, ao
Contribuinte), o livre convencimento motivado do julgador não só pode como deve ser firmado
no sentido de atribuir os consectários legais da não comprovação à parte que não se desincumbe
satisfatoriamente do ônus também legalmente estabelecido (no caso, manifestando-se pela
inexistência de direito creditório e consequente não homologação da compensação que utilizou o
direito creditório, não satisfatoriamente comprovado quanto à sua liquidez e certeza);
43. Ou seja, entendo que, nesta hipótese, onde se verifica comprovação falha ou
inexistente pela parte a quem incumbiria tal ônus comprobatório, não se está diante de qualquer
tipo de empecilho ao julgamento que justifique um retorno na marcha processual,
encaminhando-se novamente o processo à autoridade preparadora ou, ainda, a realização de
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

diligência, que resta, assim, prescindível para que se manifeste o julgador acerca do litígio,
devendo-se, em casos como o presente, considerar o direito creditório (não suficientemente
provado quanto à sua liquidez e certeza) como direito inexistente, fulminado assim o direito
subjetivo à compensação tributária que se utilizar deste montante.
44. Por fim, ainda em relação ao esforço para se desincumbir do ônus probatório
que lhe foi legalmente imposto em sede de compensação, note-se que, reitere-se, nenhum
elemento de prova ou melhor detalhamento das provas anteriores foi acrescentado em sede
recursal, além daqueles já apresentados em sede de manifestação de inconformidade, não
havendo, ainda, qualquer indício de motivo de força maior que tivesse impedido o contribuinte
de fazê-lo, de forma a que se pudesse cogitar da aplicação do art. 16, §4o., alínea a do Decreto no.
70.235, de 1972.
45. Na mesma linha, quanto à solicitação de perícia deduzida e correspondentes
quesitos formulados, entendo que a perícia técnico-contábil é etapa destinada ao esclarecimento
de conhecimentos específicos para o deslinde do litígio, o que não se confunde, em nenhuma
hipótese com via para fins de suprimento de documentação suporte, de elementos de natureza
técnica contábil e/ou de esclarecimentos, que poderiam ser produzidos pelo sujeito passivo e
cujo ônus a este incumbia, e, ainda, cuja compreensão em nenhum momento foge da esfera de
saber deste Colegiado julgador (tais como os elementos elencados no corpo do presente voto..
46. Tal posicionamento é amplamente prevalecente no âmbito deste CARF,
conforme jurisprudência que abaixo se colaciona.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo
objetivo é instruir o processo com as provas que o recorrente deveria produzir em sua
defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que
o mesmo poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem. (Acórdão n°. 102-48.141,
sessão de 25/01/2007)
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o
exame de um técnico é desnecessário à solução da controvérsia, apenas circunscrita à
matéria contábil e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do julgador.(Acórdão n° 102-22.937, sessão de 28/03/2007).
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a
quesitos de natureza legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova
passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac. 3302-01.280, sessão de
09/11/2011, Relator José Antonio Francisco)
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE A perícia se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para
deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela
juntada de documentos (Acórdão CSRF 107-05.810, sessão de XX.XX.XXXX,
Relatora Karem Jureidini Dias).
47. Resumidamente, entendo que, no caso em questão, os elementos probatórios
ausentes, necessários à comprovação de liquidez e certeza do direito creditório da autuada,
estavam na esfera de sua possibilidade de produção unilateral, não se tratando de elementos
especializados que, caso juntados, extrapolassem o saber deste Colegiado julgador.
48. Por fim, muito menos ainda que que se cogite de diligência ou perícia
relativas a declarações em papel inexistentes juridicamente, abrangendo assim direitos
creditórios estranhos ao presente feito e, destarte, compensações não declaradas, ressalvada
somente a impossibilidade de cobrança de débitos inexistentes ou em duplicidade, consoante
tópico a seguir do presente voto.
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

49. Desta forma, diante do exposto, voto por negar provimento à solicitação da
autuada de conversão em diligência do feito bem como à sua solicitação de perícia contábil.
Quanto à prescrição
50. A bem do debate, esclareça-se, ainda, não haver nenhum reparo a fazer ao
posicionamento do recorrido no sentido de ocorrência de prescrição para as DComps em papel
protocolizadas (caso já não tivessem sido consideradas como não declaradas), uma vez que,
contrariamente à tese esposada pelo contribuinte, também este CARF já possui entendimento
atualmente pacífico, no sentido do termo inicial de tal prazo se dar no 1o. dia do mês de janeiro
do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo período de apuração (in casu,
01.01.2004), e não a partir do mês seguinte ao prazo final para entrega da DIPJ, como quis fazer
crer a Recorrente.
Acórdão CSRF no. 9101-004.875
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-
calendário: 2001
SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ. PRAZO PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
As antecipações convertem-se em pagamento extintivo do crédito tributário no
encerramento do período de apuração, momento a partir do qual, se superiores ao
tributo ou contribuição incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito tributário
passível de restituição ou compensação. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ, apurado anualmente, extingue-se
após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo período de
apuração, momento a partir do qual já era possível ao contribuinte buscar a recuperação
do que fora pago a maior.
51. Assim, ainda que as compensações aqui definidas não declaradas fossem
objeto de análise, resta respaldado o argumento subsidiário da autoridade preparadora de
ocorrência de prescrição tanto para direitos creditórios de saldo negativo de IRPJ apurados para
os anos-calendário de 2002 e 2003, restando descabido, ainda, que, tal como quis fazer crer a
Recorrente, se considere que a(o) mera(o) informação (apontamento) do direito creditório em
DComp anterior gere qualquer efeito sobre tal contagem, uma vez que a compensação associada
à cada parcela do direito creditório só se efetiva quando da utilização de tal parcela para fins de
extinção de débitos, a partir de tal extinção necessariamente declarada em Dcomp.
52. Entendo, a propósito, que parcelas de saldo negativo utilizadas além do prazo
prescricional encontram-se prescritas, ainda que já tenha sido utilizada, dentro do prazo, parcela
anterior daquele mesmo direito creditório.
53. Destarte, nego provimento ao Recurso Voluntário também quanto á matéria.
Quanto à cobrança em duplicidade
54. Quanto à eventual cobrança em duplicidade de débitos constantes de
declarações distintas protocolizadas por este passivo ou objeto de lançamento de ofício, em que
pese reconhecer este relator ser tal cobrança vedada legalmente (uma vez constatada a identidade
de débitos, por erro de fato do sujeito passivo ou por força de constituição de crédito de ofício
em duplicidade), entendo incabível que se cogite do tema para além do evidenciado nos autos,
ou seja, restando totalmente estranha ao presente litígio a investigação de possível existência de
cobranças em sede de outros processos ou DComps que não os apontados pela Recorrente em
seu pleito recursal.
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

55. Feita tal delimitação da matéria, tem-se:
55.1. Quanto aos processos citados pela recorrente relativos às declarações em
papel protocolizadas, nada há a tratar quanto ao tema, a partir do posicionamento deste Relator,
de, em linha com a autoridade julgadora de 1a. instância e com o despacho decisório, ter
concluído no sentido de se estar diante de compensações não declaradas;
55.2. Quanto à alegação do lançamento de ofício no âmbito do Processo
19515.006147/2009-88 ter abrangido débitos já declarados aqui analisados e quanto à eventual
impossibilidade de cobrança em duplicidade decorrente de tal lançamento, embora entenda este
relator que tal matéria devesse ser litigada no âmbito daquele outro feito, uma vez que eventual
cobrança em duplicidade, caso existente, note-se, decorreria daquele lançamento (visto que
posterior à eventual declaração de iniciativa da autuada, resultando, assim, de eventual
constituição de crédito tributário em duplicidade pela autoridade tributária), cediço que o
Acórdão de Manifestação de Inconformidade já atendeu ao pleito do contribuinte ao inserir
dispositivo expresso vedando tal cobrança, tratando-se, assim, a esta altura, tal impossibilidade
de cobrança em duplicidade de matéria incontroversa;
55.3 Todavia, reconhece-se a necessidade de salvaguardar a Recorrente de
eventuais cobrança em duplicidade de débitos idênticos constantes, por erro de fato, em mais de
uma Declaração de Compensação (tais como os apontados pela Recorrente em relação aos
analisados no âmbito do Processo 10880.961352/2011-90) e, assim, quanto ao tema, voto por dar
provimento parcial ao Recurso da autuada para que não seja realizada a cobrança em duplicidade
de débitos idênticos presentes nas DComps analisadas no âmbito do presente processo e naquelas
objeto de análise, no âmbito dos seguintes feitos citados pela Recorrente: 10880.961352/2011-
90, 10880.924524/2011-44, 16306.000036/2011-50 e 16306.000033/2011-16;
56. Por fim, ainda quanto ao tema de cobrança dos débitos objeto de
compensação, registro que, em que pese o posicionamento contrário deste relator à tese de que se
identificaria, a partir da legislação em vigor (art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996) no ato de não-
homologação, um “ato administrativo complexo” ou “multifacetado” abrangendo a análise de
exigibilidade de débitos, de forma que, quando da análise da não-homologação, estaria também
permitido em sede do contencioso eventualmente instaurado com fulcro no Decreto no. 70.235.,
de 1972 (PAF), o exame do instituto da cobrança2, curvo-me ao posicionamento recentemente
esposado pela 1a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (citar o Acordão) no sentido
de possibilidade da análise do tema por este CARF, consoante exemplificado pelo julgado que se
segue, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972,
as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito
passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em

2 Entende este Relator que se está diante de dois atos administrativos distintos, um referente à não homologação das
compensações e outro referente à cobrança dos débitos não extintos por compensação.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961351/2011-45

Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou
excesso do débito compensado.
57. Conclusivamente, diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, exclusivamente para vedar a cobrança em duplicidade entre os débitos que
se tencionou extinguir nas DComps objeto do presente processo (20337.30673.270607.1.7.02-
227 e 00459.67573.270607.1.3.02-8304) e aqueles constantes dos seguintes feitos citados pela
Recorrente:
10880.961352/2011-90,
10880.924524/2011-44,
16306.000036/2011-50
e
16306.000033/2011-16;
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital